Tribunal: TJES
Processo: 5004620-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004620-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004620-75.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A

RECORRIDO: PÁTIO RCA REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se ação ajuizada por PÁTIO RCA REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA em face de BANCO SAFRA S/A, na qual a parte autora aduz que é proprietária de um pátio/estacionamento de veículos, credenciado junto à PRF, que funciona como depósito e guarda de veículos de terceiros que foram apreendidos.

Afirma que o veículo de placa MPQ4444 é de propriedade do requerido, tendo sido encaminhado a seu pátio no dia 25/03/2022 e, não obstante a notificação extrajudicial para que esse efetuasse o pagamento das despesas relativas à remoção, guarda e estadia de tal veículo, o requerido quedou-se inerte.

Assim, requer que o requerido seja condenado ao pagamento das diárias de estadia do veículo durante o período de permanência no pátio, bem como dos valores referentes ao reboque.

Em sede de contestação, o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que o veículo pertence a MARIA DE LOURDES NEVES ALVERIL, e que não possui, ou tampouco já teve a posse direta do veículo ou qualquer ingerência sobre esse, já que se trata de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária integralmente quitado desde 2012 e com baixa do gravame efetuada em 2016.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] restou demonstrado nos autos que a requerida é alienante fiduciária, modalidade de financiamento em que o credor detém a propriedade até o efetivo pagamento integral da dívida do bem financiado. Por se tratar de um veículo que não foi totalmente quitado, a propriedade do bem pertence à parte requerida, de modo que a responsabilidade sobre o pagamento das custas referentes à estadia do automóvel no pátio da requerente é imputada à instituição bancária requerida, limitada a seis meses.”

Nesses termos, julgou procedentes os pedidos condenando o banco requerido ao pagamento do valor das diárias, levando-se em consideração o tempo de estadia do veículo no pátio da requerente, limitado a seis meses, bem como o valor de R$95,97 (noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao guincho.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que o
veículo foi apreendido em razão de infração de trânsito
e que o
contrato
que tinha o veículo como objeto foi
integralmente quitado
, tendo a
baixa do gravame
ocorrido no ano de
2016
.

Analisando detidamente o caso dos autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Extrai-se dos documentos constantes nos autos (id. 7117919) e das alegações das partes que o veículo deu
entrada no pátio
da recorrida em
25/03/2022
, em decorrência de
apreensão
efetuada pela PRF
por infrações de trânsito
(arts. 165, 230, inciso XVIII e 309, todos do CTB).

Verifica, ainda, que
contrato de financiamento do veículo apreendido, celebrado com o Banco recorrente, fora integralmente quitado em 2012
(id. 7117929). Em consulta ao dossiê do veículo, verifica-se, também, que o
recorrente informou a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame em 29/10/2016.

Ademais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 453) é no sentido de que a responsabilidade pelas despesas oriundas de infrações de trânsito, incluindo estadia e remoção do veículo, é do arrendatário, uma vez que este é quem detém a posse direta do veículo.

Diante desse cenário, entendo que o recorrente não possui responsabilidade pelo pagamento dos débitos objeto da lide. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO
. 1. As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (STJ - REsp: 1114406 SP 2009/0089663-1, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 27/04/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/05/2011 RSTJ vol. 222 p. 129 RT vol. 910 p. 561).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONFIGURADA. 1. Débitos como infrações de trânsito não podem ser imputados ao credor fiduciário, por decorrerem de infrações cometidas por terceiro ou serem consequência direta delas (apreensão do veículo e leilão do bem).
2. O STJ possui entendimento de que as despesas relativas à remoção, estadia, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil - independentemente da natureza da infração que originou a apreensão
e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante -
são da responsabilidade do arrendatário
, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento. 3. Apelação e remessa necessária improvidas. (TRF-4 - APL: 50702386820144047000 PR 5070238-68.2014.4.04.7000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA TURMA).

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO.
Financiamento com alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Veículo apreendido. Responsabilidade pelo pagamento de multas por infrações de trânsito e de taxas e diárias de estadia. Instituição financeira não é responsável pelo pagamento. Responsabilidade do devedor fiduciário ou arrendatário
, que detém a posse direta do bem. Inteligência do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 4º, caput, da Resolução CONTRAN n. 149/03. Entendimento sedimentado no julgamento do REsp n. 1.114.406/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes desta E. Corte. Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10194510520188260053 SP 1019451-05.2018.8.26.0053, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 07/02/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)